Tribunal: TJDFT
Processo: 0711129-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711129-83.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MAURICIO DA SILVA LARRUBIA BERBET RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por MAURÍCIO DA SILVA LARRUBIA BERBET contra despacho de mero expediente desta Presidência, que determinou o recolhimento em dobro do valor do preparo, nos termos do art. 1.007, §4, do CPC/2015. Sustenta, em síntese, que o pleito de concessão da justiça gratuita é questão de mérito do recurso especial. Passo a decidir os embargos, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREPARO. REGULARIZAÇÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Os despachos de mero expediente não possuem conteúdo decisório visto que têm por função impulsionar o feito, motivo pelo qual contra eles não cabe recurso nos termos do disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil (CPC). 2. O despacho que determina a intimação da parte recorrente para recolher as custas em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, não possui conteúdo decisório, razão pela qual é irrecorrível. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.047.225/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 21/12/2023). Dessa forma, não conheço dos embargos de declaração. No entanto, revogo a determinação exarada na certidão de ID no 55855013 (intimação para recolhimento do preparo em dobro), uma vez que o direito à gratuidade de justiça é objeto do próprio recurso especial. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 29/6/2022). Intime-se a recorrida para apresentar, caso queira, contrarrazões ao apelo constitucional, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007